Tribunal: TJDFT
Processo: 0703216-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703216-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES BORGES, CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEMAR PÃES E CONFEITARIA LTDA e JOSÉ ALVES BORGES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0719938-10.2024.8.07.0007, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Os recorrentes pugnam pela dispensa do recolhimento do preparo, ao argumento de que o pedido de gratuidade de justiça encontra-se pendente de julgamento no AI 0702662-50.2025.8.07.0000. Subsidiariamente, pleiteiam que “caso se entenda não se tratar de questões conexas, requer a agravante pessoa jurídica o benefício da justiça gratuita, nestes autos, de maneira expressa, conforme comprovantes em Doc. 01 anexo.” Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos do AI 0702662-50.2025.8.07.0000 que o pedido de tutela antecipada recursal, em que pugnam pela gratuidade de justiça, foi indeferido, pois não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Confira-se: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA contra decisão (ID 219934110) da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A., indeferiu a gratuidade judiciária à embargante. Em suas razões (ID 6819709), alega que: 1) os argumentos apresentados nos embargos à execução são relevantes, portanto, não há necessidade de apresentar caução para a concessão de efeito suspensivo; 2) os extratos dos últimos 5 meses comprovam a hipossuficiência; 3) o juízo não pode exigir que a parte adivinhe qual documentação será exigida pelo magistrado; 4) a determinação de comprovação da hipossuficiência deve ocorrer antes do indeferimento da gratuidade; 5) não há previsão legal de exibição de escrituração contábil de pessoa jurídica como requisito para concessão do auxílio da justiça gratuita. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária e a atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, sem necessidade de caução. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. É o relatório. Decido. Inicialmente, não deve ser conhecido o pedido de dispensa da caução sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. O juízo tão somente indeferiu a gratuidade judiciária, o pedido de concessão de efeito suspensivo sem garantia do juízo não foi objeto da decisão. Portanto, o recurso deve ser parcialmente conhecido - apenas com relação ao pedido de concessão de gratuidade judiciária. O presente agravo de instrumento é parcialmente cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço parcialmente do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil - CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 481, cujo teor é seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O artigo 99, § 2o, do CPC, entretanto, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, registre-se: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A propósito e ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021) - grifou-se. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329622, 07288531120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021)” – grifou-se. No caso, a princípio, não foram comprovados os requisitos para a concessão do benefício requerido. Apesar de constar saldo zero no extrato bancário de junho de 2024 (ID 216308533), outros extratos, de junho de 2024 (ID 216308541) e de dezembro de 2024 (ID 216308539), informam saldo positivo. Ademais, o recorrente não apresentou o balanço patrimonial que poderiam comprovar a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. Faculto à agravante trazer aos autos os documentos que comprovem seu alegado estado de hipossuficiência, como balanços patrimoniais e extratos bancários atualizados, ou outros que atestem a sua real situação financeira. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se.” Desse modo, neste momento processual, subsiste a decisão de primeiro grau que negou o pedido de gratuidade de justiça aos recorrentes. Em relação ao pedido subsidiário, para concessão da gratuidade de justiça no presente recurso, melhor sorte não socorre os recorrentes. Explico. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Conquanto seja possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, é certo também que cumpre a estas comprovarem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Denota-se que o pedido não veio instruído com nenhum documento comprobatório da alegada hipossuficiência, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça, nestes autos, deve ser indeferido. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator